Tribunal: STF
Processo: Rcl 63591
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Elali Advogados Associados, em 7.11.2023, contra acórdão prolatado pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Recurso Ordinário n. 100349-51.2019.5.01.0241, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 24.4.2019, Ana Flávia Rabelo Silva ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 100349-51.2019.5.01.0241 contra André Elali Advogados Associados, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício com a ré e o consequente pagamento de verbas trabalhistas e indenizatórias (fl. 9, e-doc. 7).



    Em 31.8.2020, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Niterói/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos para “declarar a nulidade do contrato de associação advocatícia (…) e reconhec[er] o vínculo empregatício entre as partes” (fl. 130, e-doc. 11), condenando a ré ao pagamento de verbas trabalhistas. Ao examinar o recurso ordinário interposto pela ré, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença recorrida, nos termos seguintes:



    “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ADVOGADO. O advogado é, por definição, um profissional liberal, que, só por exceção, poderá ser empregado, com a estrita e expressa ressalva de lei de que não poderá ter reduzida a sua independência profissional, que é inerente à advocacia (art. 18, da Lei n.º 8.906/94). Em que pesem as prerrogativas inerentes ao exercício da atividade profissional, para a caracterização do vínculo de emprego entre o advogado e seu tomador de serviços devem estar presentes os requisitos do art. 3º, caput, da CLT, o que se verificou no caso dos autos. Não provimento ao recurso da reclamada (...)



    A reclamada insurge-se quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Destaca que os elementos de prova teriam demonstrado a existência de trabalho em equipe, sob coordenação para se adequar às diretrizes traçadas pela FUNCEF, mas não uma relação de trabalho subordinado. (...)



    Sem razão. Conforme alegado na causa de pedir, a autora afirma que teria laborado para a ré de 27/11/2007 a 25/04/2017, na função de advogada, e com remuneração composta por parcela fixa e variável, em observância a todos os requisitos necessários à configuração do vínculo de emprego, mas que a ré teria exigido a sua adesão a um contrato de associação, a fim de mascarar o elo empregatício. Por sua vez, a reclamada aduziu que a adesão da autora ao contrato de associação seria válida, e que ela teria laborado com autonomia profissional, e considerável liberdade no cumprimento de seus próprios horários, sem traços de subordinação à ré. O Juízo a quo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, considerando-se que a prova oral e documental produzida nos autos teria corroborado a tese exposta na exordial. É de curial sabedoria que o contrato de trabalho é um "Contrato Realidade", ou seja, são os fatos que o define e não o nomem iuris que possa ser-lhe atribuído O princípio da primazia da realidade distingue-se pela preponderância dos fatos sobre a forma. E mais. O normal se presume e o extraordinário se prova. Sendo a relação jurídica de emprego o modo normal da prestação de serviços, deve ser assim presumida, cabendo ao réu provar o extraordinário, ou seja, a prestação de serviços sem o vínculo de emprego, nos termos dos arts. 818 da CLT e art. 373, I, do CPC/2015 (art. 333, I, do CPC/1973). O advogado é, por definição, um profissional liberal, que, só por exceção, poderá ser empregado, com a estrita e expressa ressalva de lei de que não poderá ter reduzida a sua independência profissional, que é inerente à advocacia (art. 18, da Lei n.º 8.906/94). Em que pesem as prerrogativas, inerentes ao exercício da atividade profissional, para a caracterização do vínculo de emprego entre o advogado e seu tomador de serviços devem estar presentes os requisitos do art. 3º, caput, da CLT. A onerosidade não é um fator determinante, por si só, para se definir a existência de um vínculo de emprego, eis que é circunstância presente, também e por exemplo, nas relações de trabalho autônomo. Desta maneira, será a subordinação o traço característico e diferenciado que irá caracterizar a relação jurídica, in casu. É fato incontroverso, no presente processo eletrônico, que desde 2007 a parte autora prestava serviços ao escritório réu, compondo o seu quadro de advogados. Muito embora o contrato civil, firmado entre as partes e que consta Id n.º cd0f4de, demonstre que a reclamante teria ingressado nos quadros do primeiro réu como associada, a obreira, por meio das provas produzidas no feito, conseguiu demonstrar a real natureza dos serviços prestados ao escritório, provando que a forma, pela qual se deu a sua contratação, serviu apenas como um meio de tentar fraudar a legislação trabalhista. A caracterização do liame de emprego não depende da vontade ou interpretação negocial do prestador ou credor dos serviços, mas sim do conjunto de atos-fatos por eles desenvolvidos em razão daquela prestação. Assim, o vínculo emerge da realidade fática do desenvolvimento da atividade laboral, e não do nomen juris ou revestimento formal dado pelas partes à relação. Desta maneira, o fato de um reclamante ser advogado, conhecedor dos direitos e obrigações, não o impede de comprovar, judicialmente, a realidade do contrato firmado entre ele e o primeiro réu. No presente caso concreto, a subordinação jurídica com a reclamada restou confirmada pelas provas existentes nos autos. Conforme ressaltado pelo Juízo a quo, da análise do teor dos depoimentos, anteriormente transcritos, bem como dos demais elementos dos autos, constata-se que a reclamante, embora como advogada associada, laborava subordinada à Dra. Kallina Flor, seguindo suas ordens e produzindo peças processuais pré-formatadas, nas quais quaisquer alterações deveriam ser submetidas à aprovação prévia, sendo, ainda, submetida à jornada de trabalho pré-fixada. Para descaracterizar o vínculo de emprego seria necessário que a reclamante tivesse autonomia incompatível com o contrato de trabalho, o que não restou demonstrado nos autos pela parte ré ” (fls. 22-31, e-doc. 13).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, desprovido. Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, que aguarda exame de admissibilidade.



    3. Na presente reclamação, a reclamante alega ter a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Afirma que o “Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu acórdão por meio do qual manteve o reconhecimento de vínculo de emprego reivindicado (…), sob o fundamento de que a existência de contrato de associação não se revela suficiente para afastar o vínculo de emprego alegado, ainda que tal contrato tenha sido negociado livremente e que tenha cumprido com todas as exigências formais previstas na legislação aplicável” (fl. 8).



    Acrescenta que “o acórdão reclamado reconheceu a existência do vínculo de emprego mesmo sem atribuir qualquer irregularidade na celebração do contrato de associação firmado entre tais partes, tendo decidido apenas rejeitar a sua validade e eficácia durante a análise da controvérsia estabelecido em torno de tal relação” (fl. 8).



    Acentua que “o cumprimento de eventuais atividades por meio de equipe de profissionais interligados e coordenados entre si não justifica a interpretação de que haveria suposta ‘subordinação’ em tal vínculo, exatamente porque o ato de cumprir com tais obrigações está associado ao atendimentos aos clientes são deveres profissionais inerentes ao exercício da advocacia, até pela sua própria responsabilidade profissional e contratual com os seus clientes” (fl. 9).



    Ressalta ser “evidente que a forma de atuação estabelecida por meio do regime associativo constituído entre tais partes é legítimo e inquestionável, sendo, por tal razão, indiscutível que a interpretação firmada no acórdão reclamado desrespeita diretamente a autoridade das decisões vinculantes proferidas pelo E. STF acerca da liberdade de ajuste na forma da contratação de serviços” (fl. 10).



    Destaca que, no “julgamento do RE 958252, que resultou na consolidação da tese firmada por meio do TEMA 725, a controvérsia envolvia a discussão sobre a licitude da terceirização da atividade desempenhada pela empresa empregadora, ainda que esse serviço dissesse respeito a sua atividade-fim. Vale salientar (...) que tal julgamento compreendeu, corretamente, que a diversificação das formas de trabalhos não significa, de maneira automática, que as partes envolvidas teriam a suposta intenção de fraudar a legislação trabalhista” (fl. 11).



    Argumenta ter este Supremo Tribunal “adot[ado no julgamento da ADPF 324] a interpretação de que o fenômeno da terceirização, por si só, não pode ser entendi[do] como afronta automática a tais garantais constitucionais, sendo possível, portanto, compatibilizar a adoção de tal forma de trabalho com a Constituição Federal” (fl. 11). 



    Realça ter-se firmado “a orientação de que o ato de terceirizar atividades exercidas pela empresa, seja atividade-meio ou atividade-fim, não representa violação às garantias previstas na Constituição Federal” (fl. 12). 



    Conclui “não ha[ver] dúvidas de que a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ora objeto da reclamação, ofende, de modo literal e direto, as teses firmadas, de forma vinculante, por meio dos referidos precedentes, todos julgados com força vinculante, já definidos por este Supremo Tribunal, quais sejam: ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 RG), ADC 48, ADI 3.961 e ADI 5.625” (fl. 13).



     



    Menciona precedentes que afirma favoráveis para comprovação de sua argumentação e requer medida liminar para “determin[ar-se] a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, como consequência, do andamento do Processo 0100349-51.2019.5.01.0241” (fl. 18).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar definitivamente o acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que descumpriu a orientação vinculante firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, afastando-se o vínculo trabalhista reconhecido por meio do acórdão reclamado e, ainda, julgando improcedente a reclamação trabalhista proposta pela parte interessada” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante e manter a sentença pela qual declarada a nulidade do contrato de associação celebrado entre Ana Flávia Rabelo Silva e Elali Advogados Associados e reconhecido o vínculo empregatício entre eles, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, na espécie vertente o recurso extraordinário interposto pela reclamante não teve sua admissibilidade examinada no Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. O Tribunal Regional desconsiderou o contrato pelo qual a beneficiária passou a integrar a sociedade de advogados e reconheceu o vínculo empregatício entre beneficiária e reclamante.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 100349-51.2019.5.01.0241 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora